Tribunal: TJMT
Processo: 1020158-13.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020158-13.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (ADVOGADO), HERBITON HORMUNG - CPF: 968.608.471-15 (AGRAVANTE), APARECIDA MARTINS HORMUNG - CPF: 769.261.681-72 (AGRAVANTE), ELEZEEL DIAS PEREIRA - CPF: 035.985.151-70 (AGRAVADO), ELCIO LIMA DO PRADO - CPF: 312.067.601-25 (ADVOGADO), SILVIO LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 062.648.958-06 (ADVOGADO), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), MICHAEL CESAR BARBOSA COSTA - CPF: 039.478.009-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1020158-13.2022.8.11.0000

EMENTA:

AGRAVO – AÇÃO DE
IMISSÃO NA POSSE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM O OBJTIVO DE BUSCA A ACEITAÇÃO DE TESE PROCESSUAL - FINS PROTELATÓRIOS NÃO VERIFICADOS – AFASTAMENTO DO ARBITRAMENTO DA MULTA DESCRITA NO §2º, DO ART. 1.026 DO CPC – POSTERGAÇÃO DE ANÁLISE DE PEDIDO DE EXTINÇÃO DE AÇÃO – DESPACHO DE EXPEDIENTE SEM CARGA DECISÓRIA – IRRECORRIBILIDADE – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

A oposição de Embargos de Declaração lastreada no regramento específico e para buscar a aceitação de tese processual, como ocorrido, não pode ser encarada como utilização protelatória, porquanto tem a parte, com base no princípio do contraditório, o direito de questionar as decisões de que discorda, notadamente se a questão ainda é passível de discussão por não ter sido resolvida em anterior recurso.

A postergação da análise do pedido feito pela parte não implica dizer que a questão já foi decidida. De modo que referida postergação não configura decisão interlocutória passível de correção por Agravo de Instrumento, mas despacho de expediente, irrecorrível.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1020158-13.2022.8.11.0000

Agravo nº 1020158-13.2022.811.0000

Agravantes:
Herbiton Hormung e Aparecida Martins Hormung

Agravado:
Elezeel Dias Pereira

VOTO.

E. Câmara:

O cerne deste Agravo é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, a fim de afastar a
multa de 2% sobre o valor da causa arbitrada contra os requeridos recorrentes por ter o prolator da decisão considerado protelatórios os Embargos de Declaração opostos por aqueles (requeridos agravantes)
.

Saber ainda se é caso de reforma da decisão que postergou a análise de pedido de
extinção sem resolução do mérito da Ação de Imissão na Posse
proposta por
Elezeel Dias Pereira
em face de
Herbiton Hormung e Aparecida Martins Hormung
, aqui agravantes
.

Para melhor entendimento faz-se um breve resumo do processo
.

Cuida-se, na origem, de Ação de Imissão na Posse em relação às chácaras 44, 45 e 46, imóveis estes adjudicados pelo autor agravado,
Elezeel Dias Pereira
, na Ação de Execução n. 976/2006 – cod. 428, da 2ª Vara da comarca de Juara. (id 3153751).

A tutela antecipada de urgência foi deferida, a fim de imitir o autor na posse dos imóveis.

Os requeridos apresentaram contestação, em que alegaram, preliminarmente, a litispendência e conexão.

Houve impugnação, com pedido de desentranhamento da contestação por falta de procuração.

Foi feito pedido de produção de provas pelo autor, em que requereu o depoimento pessoal do requerido, prova testemunhal e vistoria judicial e a prova emprestada dos processos de códigos 63893 e 428.

O processo foi saneado, ocasião em que foi decretada a revelia do requerido e determinado o cumprimento da tutela concedida anteriormente, cuja decisão foi reformada pelo acórdão do Agravo de Instrumento nº 1009917-19.2018.811.0000, julgado em 30.1.2019.

Na sequência foi proferida a decisão de fls. 409 (id. 63962880) que reconheceu a natureza jurídica petitória da ação de imissão na posse.

Contra esta decisão os requeridos aqui recorrentes opuseram Embargos de Declaração.

Após, em decisão saneadora, foi afastada a preliminar de litispendência e reconhecida à conexão, cuja questão de conexão foi resolvida pelo Agravo de Instrumento 1010127-70.2018.811.0000, julgado em 10.7.2019.

Em seguida, foi suscitado conflito negativo de competência pelo Juízo de origem, cuja questão foi resolvida no Agravo de Instrumento nº 1019349-57.2021.811.0000, julgado em 16.2.2022 que se reportou ao acórdão do anterior Agravo de Instrumento nº
1010127-70.2018.811.0000
,
julgado em 10.7.2019. Referido último acórdão já tinha resolvido por qual Juízo a ação devesse tramitar.

Sobreveio a decisão impugnada, que rejeitou Embargos de Declaração opostos pelos requeridos aqui agravantes contra a decisão proferida às fls. 409, que reconheceu a natureza jurídica petitória desta ação e imissão na posse.

Referida decisão impugnada rejeitou os Embargos de Declaração opostos pelos requeridos agravantes e também arbitrou multa
de 2% sobre o valor da causa, por considerar o recurso protelatório e postergou a análise do pedido de extinção a ação.

Feito este resumo, passa-se a análise do mérito deste recurso
.

No que diz respeito ao arbitramento da multa, tem-se que proferida a decisão que reconheceu a natureza jurídica petitória desta ação de imissão na posse (proferida em 15.7.2019, fls. 409, id.
63962880) os requeridos
Herbiton Hormung e Aparecida Martins Hormung
opuseram Embargos de Declaração (fls. 410, id. 63962880), que foram rejeitados e arbitrada multa por ter o prolator da decisão os considerado protelatórios, cuja referida decisão é objeto deste Agravo.

Importante realçar que a oposição de Embargos de Declaração lastreada no regramento específico e para buscar a aceitação de tese processual, como ocorrido, não pode ser encarada como utilização protelatória, porquanto tem a parte, com base no princípio do contraditório, o direito de questionar as decisões de que discorda, notadamente se a questão ainda é passível de discussão por não ter sido resolvida em anterior recurso.

Não se verifica que a oposição dos Embargos de Declaração tenha sido para procrastinar a prestação jurisdicional ou que tenham sido baseados em tese incompatível com o ato que se buscou impugnar.

O que se constata é que a parte não conformou com a solução dada pelo Juízo de origem e a questionou, o que é perfeitamente possível.

Assim, não verificado o alegado caráter protelatórios dos Embargos de Declaração opostos pelos requeridos
Herbiton Hormung e Aparecida Martins Hormung
, aqui agravantes, torna-se possível o afastamento da multa arbitrada contra eles.

Neste sentido a orientação deste Tribunal. Veja:

“
INDENIZAÇÃO – ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – DANO MORAL – JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL –
ALEGAÇÃO DE RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO – BUSCA PELO ACOLHIMENTO DE TESE PROCESSUAL – DIREITO GARANTIDO PELO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO
.

Em sendo a responsabilidade decorrente de relação contratual os juros moratórios incidem a partir da citação válida e a correção monetária da sentença.

O exercício do direito garantido pelo princípio do contraditório, visando o acolhimento da tese processual, não se confunde com recurso meramente protelatório
.”
(TJMT, Quinta Câmara Cível, Ap. 36475/2014, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Julgado em 23.7.2014) (grifei).

No tocante a questão de ser ou não caso de extinção de uma das ações,
não há
decisão a ser corrigida por intermédio de Agravo de Instrumento.

Sucede que a decisão ora atacada apesar de ter resolvido e rejeitado os Embargos de Declaração opostos pelos requeridos contra a decisão que reconheceu o caráter petitório desta imissão na posse,
postergou a análise, quanto ao pedido de extinção da ação sem resolução do mérito, para momento posterior
.

Veja o fragmento da decisão agravada:

“
No mais, considerando o caráter petitório desta demanda, bem como que antes de julgar procedente/improcedente o processo, é necessária a resolução da ação de manutenção de posse
,
DETERMINO

A SUSPENSÃO DOS AUTOS, ATÉ O JULGAMENTO DO PROCESSO EM APENSO
, nos termos do artigo 313, V, “a” do CPC.

Não há necessidade de instrução no presente feito, considerando que estas serão produzidas nos autos em apenso. Cumpra-se Ciência as partes.”

(grifo próprio e nosso)

E a postergação da análise do pedido feito pela parte não implica dizer que a questão já foi decidida. De modo que referida postergação não configura decisão interlocutória passível de correção por Agravo de Instrumento, mas despacho de expediente, irrecorrível.

Neste sentido veja a orientação desta e. Câmara lançada no Agravo nº 96331/2014:

“
AGRAVO - AÇÃO DE DESPEJO -
POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE DA LIMINAR
DE DESPEJO PARA DEPOIS DA CITAÇÃO -
DESPACHO DE EXPEDIENTE QUE NÃO REVELA EXISTÊNCIA DE DANOS IRREVERSÍVEIS – INEXISTÊNCIA DE CARGA DECISÓRIA – AGRAVO NÃO CONHECIDO
.

A jurisprudência é no sentido de que a decisão que posterga análise de pedido de liminar para depois da citação
, máxime se não revela a possibilidade de danos irreversíveis,
não comporta recurso por se tratar de mero despacho de expediente, porquanto não decidiu sobre a liminar vindicada, vale dizer, não deferiu e nem indeferiu
.”
(grifei).

Assim, quanto a este específico pedido, apreciação de questão que não foi resolvida, mas postergada, não se conhece deste recurso.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao Agravo, apenas para excluir o arbitramento de multa contra os requeridos aqui recorrentes,
por não restar verificado o alegado caráter protelatórios aos Embargos de Declaração que opuseram contra a decisão que reconheceu a natureza petitória da ação de imissão na posse proposta pelos agravados.

É como voto.

(3)

V O T O R E L A T O R

VOTO.

E. Câmara:

O cerne deste Agravo é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, a fim de afastar a
multa de 2% sobre o valor da causa arbitrada contra os requeridos recorrentes por ter o prolator da decisão considerado protelatórios os Embargos de Declaração opostos por aqueles (requeridos agravantes)
.

Saber ainda se é caso de reforma da decisão que postergou a análise de pedido de
extinção sem resolução do mérito da Ação de Imissão na Posse
proposta por
Elezeel Dias Pereira
em face de
Herbiton Hormung e Aparecida Martins Hormung
, aqui agravantes
.

Para melhor entendimento faz-se um breve resumo do processo
.

Cuida-se, na origem, de
Ação de Imissão na Posse em relação às chácaras 44, 45 e 46, imóveis estes adjudicados pelo autor agravado,
Elezeel Dias Pereira
, na Ação de Execução n. 976/2006 – cod. 428, da 2ª Vara da comarca de Juara. (id 3153751).

A tutela antecipada de urgência foi deferida, a fim de imitir o autor na posse dos imóveis.

Os requeridos apresentaram contestação, em que alegaram, preliminarmente, a litispendência e conexão.

Houve impugnação, com pedido de desentranhamento da contestação por falta de procuração.

Foi feito pedido de produção de provas pelo autor, em que requereu o depoimento pessoal do requerido, prova testemunhal e vistoria judicial e a prova emprestada dos processos de códigos 63893 e 428.

O processo foi saneado, ocasião em que foi decretada a revelia do requerido e determinado o cumprimento da tutela concedida anteriormente, cuja decisão foi reformada pelo acórdão do Agravo de Instrumento nº 1009917-19.2018.811.0000, julgado em 30.1.2019.

Na sequência foi proferida a decisão de fls. 409 (id. 63962880) que reconheceu a natureza jurídica petitória da ação de imissão na posse.

Contra esta decisão os requeridos aqui recorrentes opuseram Embargos de Declaração.

Após, em decisão saneadora, foi afastada a preliminar de litispendência e reconhecida à conexão, cuja questão de conexão foi resolvida pelo Agravo de Instrumento 1010127-70.2018.811.0000, julgado em 10.7.2019.

Em seguida, foi suscitado conflito negativo de competência pelo Juízo de origem, cuja questão foi resolvida no Agravo de Instrumento nº 1019349-57.2021.811.0000, julgado em 16.2.2022 que se reportou ao acórdão do anterior Agravo de Instrumento nº
1010127-70.2018.811.0000,
julgado em 10.7.2019. Referido último acórdão já tinha resolvido por qual Juízo a ação devesse tramitar.

Sobreveio a decisão impugnada, que rejeitou Embargos de Declaração opostos pelos requeridos aqui agravantes contra a decisão proferida às fls. 409, que reconheceu a natureza jurídica petitória desta ação e imissão na posse.

Referida decisão impugnada rejeitou os Embargos de Declaração opostos pelos requeridos agravantes e também arbitrou multa
de 2% sobre o valor da causa, por considerar o recurso protelatório e postergou a análise do pedido de extinção a ação.

Feito este resumo, passa-se a análise do mérito deste recurso
.

No que diz respeito ao arbitramento da multa, tem-se que proferida a decisão que reconheceu a natureza jurídica petitória desta ação de imissão na posse (proferida em 15.7.2019, fls. 409, id.
63962880) os requeridos
Herbiton Hormung e Aparecida Martins Hormung
opuseram Embargos de Declaração (fls. 410, id. 63962880), que foram rejeitados e arbitrada multa por ter o prolator da decisão os considerado protelatórios, cuja referida decisão é objeto deste Agravo.

Importante realçar que a oposição de Embargos de Declaração lastreada no regramento específico e para buscar a aceitação de tese processual, como ocorrido, não pode ser encarada como utilização protelatória, porquanto tem a

parte, com base no princípio do contraditório, o direito de questionar as decisões de que discorda, notadamente se a questão ainda é passível de discussão por não ter sido resolvida em anterior recurso.

Não se verifica que a oposição dos Embargos de Declaração tenha sido para procrastinar a prestação jurisdicional ou que tenham sido baseados em tese incompatível com o ato que se buscou impugnar.

O que se constata é que a parte não conformou com a solução dada pelo Juízo de origem e a questionou, o que é perfeitamente possível.

Assim, não verificado o alegado caráter protelatórios dos Embargos de Declaração opostos pelos requeridos
Herbiton Hormung e Aparecida Martins Hormung
, aqui agravantes, torna-se possível o afastamento da multa arbitrada contra eles.

Neste sentido a orientação deste Tribunal. Veja:

“
INDENIZAÇÃO – ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – DANO MORAL – JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL –
ALEGAÇÃO DE RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO – BUSCA PELO ACOLHIMENTO DE TESE PROCESSUAL – DIREITO GARANTIDO PELO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO
.

Em sendo a responsabilidade decorrente de relação contratual os juros moratórios incidem a partir da citação válida e a correção monetária da sentença.

O exercício do direito garantido pelo princípio do contraditório, visando o acolhimento da tese processual, não se confunde com recurso meramente protelatório
.”
(TJMT, Quinta Câmara Cível, Ap. 36475/2014, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Julgado em 23.7.2014) (grifei).

No tocante a questão de ser ou não caso de extinção de uma das ações,
não há
decisão a ser corrigida por intermédio de Agravo de Instrumento.

Sucede que a decisão ora atacada apesar de ter resolvido e rejeitado os Embargos de Declaração opostos pelos requeridos contra a decisão que reconheceu o caráter petitório desta imissão na posse,
postergou a análise, quanto ao pedido de extinção da ação sem resolução do mérito, para momento posterior
.

Veja o fragmento da decisão agravada:

“
No mais, considerando o caráter petitório desta demanda, bem como que antes de julgar procedente/improcedente o processo, é necessária a resolução da ação de manutenção de posse
,
DETERMINO

A SUSPENSÃO DOS AUTOS, ATÉ O JULGAMENTO DO PROCESSO EM APENSO
, nos termos do artigo 313, V, “a” do CPC.

Não há necessidade de instrução no presente feito, considerando que estas serão produzidas nos autos em apenso. Cumpra-se Ciência as partes.”

(grifo próprio e nosso)

E a postergação da análise do pedido feito pela parte não implica dizer que a questão já foi decidida. De modo que referida postergação não configura decisão interlocutória passível de correção por Agravo de Instrumento, mas despacho de expediente, irrecorrível.

Neste sentido veja a orientação desta e. Câmara lançada no Agravo nº 96331/2014:

“
AGRAVO - AÇÃO DE DESPEJO -
POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE DA LIMINAR
DE DESPEJO PARA DEPOIS DA CITAÇÃO -

DESPACHO DE EXPEDIENTE QUE NÃO REVELA EXISTÊNCIA DE DANOS IRREVERSÍVEIS – INEXISTÊNCIA DE CARGA DECISÓRIA – AGRAVO NÃO CONHECIDO
.

A jurisprudência é no sentido de que a decisão que posterga análise de pedido de liminar para depois da citação
, máxime se não revela a possibilidade de danos irreversíveis,
não comporta recurso por se tratar de mero despacho de expediente, porquanto não decidiu sobre a liminar vindicada, vale dizer, não deferiu e nem indeferiu
.”
(grifei).

Assim, quanto a este específico pedido, apreciação de questão que não foi resolvida, mas postergada, não se conhece deste recurso.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao Agravo, apenas para excluir o arbitramento de multa contra os requeridos aqui recorrentes,
por não restar verificado o alegado caráter protelatórios aos Embargos de Declaração que opuseram contra a decisão que reconheceu a natureza petitória da ação de imissão na posse proposta pelos agravados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022